Tribunal: STF
Processo: RE 1520402
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21):



    “EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL — ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA FAZENDA PÚBLICA — Reconhecida a ocorrência de pagamento de valor excedente, em razão da não observância da súmula vinculante 17 do STF e Lei Federal n° 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS — Não incidência de juros moratórios entre a conta e a inscrição do precatório — Exegese do artigo 100, § 1° e §5% da Constituição Federal — Inaplicabilidade do disposto na Súmula Vinculante n° 17 do C. Supremo Tribunal Federal — Pagamento extemporâneo do precatório que autoriza a incidência de juros de mora. Excesso referente aos juros não configurado — Cálculos elaborados pelo DEPRE que observam entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no RE n° 591085. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. VERBAS NÃO TRIBUTÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 11.96012009 RESTRITA À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 810 (RE 870947). Aclaramento do entendimento do STF na MEDIDA CAUTELAR na Reclamação Rcl 21996 MC/DF, que afirma que a inconstitucionalidade parcial da Lei 11.96012009 é restrita à fase posterior da condenação judicial, no intervalo entre a inscrição do débito judicial e a expedição dos precatórios/RPV, descabendo a extensão da inconstitucional idade declarada de forma e de enfoque, restrito. Entendimento do STF que prevalece sobre a anterior orientação do STJ no processo decidido em sede de recursos repetitivos que fazia aquela extensão ora repelida (REsp. 1.270.439/PR). Aplicação da Lei 11.96012009 às condenações judiciais relativas às verbas não tributárias, afirmada a constitucionalidade pelo STF (tese do TEMA 810 de Repercussão Geral) da aplicação da Lei 11.960/2009 dos juros de mora segundo o índice de remuneração das cadernetas de poupança e a inconstitucionalidade desta como atualização monetária, observando eventual modulação pelo STF. Recurso provido em parte.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 27)



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a e b, alega-se ofensa ao art. 100, § 12º, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante 17 do STF. Aduz-se, em suma, que (eDOC 24, p. 4, 8, ):



    “Desta forma, se até mesmo para os requisitórios já expedidos se deve adotar os índices de correção e juros em conformidade com o ora exposto, o mesmo se diga quando aos débitos ainda sob discussão, que certamente devem se submeter aos critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional. 



    (...)



    De se esclarecer, assim, que o artigo 100, §12, CF/88 possui aplicação imediata, não devendo prevalecer o entendimento do Tribunal no qual apenas as ações propostas após sua vigência estariam sob sua égide. 



    Assim, o fundamento do acordão recorrido, no sentido de que a aplicação da lei nova não poderia alcançar situações já consolidadas não pode prevalecer.



    (...)



    A Colenda Câmara de Direito Público do TJESP, ao dar provimento a recurso de apelação deixou de interpretar a Súmula Vinculante n 0 17 à luz do julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário n° 591.085-7 (que deu origem à aprovação do referido enunciado sumular).”



    Os autos foram devolvidos à Turma julgadora para eventual adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do tema 1037. A Turma Julgadora manteve incólume o julgamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC ):



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO — ARTIGO 1.030, II, DO CPC — EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL — TEMA 1037 DO STF — PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. READEQUAÇÃO — Tema n° 1037 do STF — Tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n° 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5° do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o'período de graça"'. ~ O acórdão prolatado está de acordo com a tese, ao afirmar que não incide juros de mora no período de graça — Necessária manutenção do julgado. Acórdão não readequado. ”



    Admitido o recurso extraordinário (eDOC 44), os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento em juízo de retratação, consignou que (eDOC 39, p. 3-5):



    “Sobreveio acórdão às fis. 966/974, o qual deu provimento ao recurso para determinar a incidência dos juros moratórios da Lei 11.960/09 durante o período compreendido entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento, não se configurando hipótese de incidência da Súmula Vinculante no 17. 



    Interposto recurso especial (fis. 977/981 e fis. 1011/1017) e recurso extraordinário (fis. 9831994).



     Decisão da Presidência de Direito Público da Seção de Direito Público de fis. 102511029 determinou o retorno dos autos a esta Turma Julgadora para m análise de adequação quanto ao Tema 810/STF. 



    (...)



    O acórdão não deve ser readequado, uma vez que está em consonância com o Tema 1037 do STF. 



    (...)



    Em 1/7/2020 sobreveio o acórdão do STF nos autos do Recurso Extraordinário no 1.169.289/SC, que fixou a seguinte tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional no 6212009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o W do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça".



     Desse modo, a questão foi pacificada, não sendo devido o cômputo de juros de mora no 'período de graça', mesmo em caso de inadimplemento.



     No caso dos autos, o acórdão fez menção ao quanto disposto na súmula 17 do STF, bem como fez o decido distinguising com o caso concreto. In verbis:



    (...)



    Assim, respeitado o entendimento do d. magistrado pela aplicabilidade da Súmula Vinculante no 17 do STF, com razão a exequente, uma vez que em 30/5/2008 o ofício requisitório foi expedido (fl. 886), mas o pagamento somente se deu no ano de 2011 (fls. 889/893).



    Desse modo, tendo o depósito do valor ocorrido muito além do prazo previsto na Constituição Federal (art. 100), permitida está a incidência dos juros moratórios."



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, expedido o precatório antes de 25.3.2015, a manutenção dos juros então registrados, no período indicado, manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1416942 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2023 PUBLIC 27-04-2023)



    Ademais, observa-se que, quanto à incidência de juros de mora, a matéria cinge-se ao Tema 1037 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.169.289, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que se discute a possibilidade de incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). 



    Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".



    Verifica-se, à luz dos precedentes, que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente